Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro.
2. Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu.
3. Apelação conhecida e não provida.